Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-42.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO: “OVERBOOKING”. ACORDO CELEBRADO COM UMA DAS EMPRESAS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS: VALOR SUFICIENTE A COMPENSAR TODOS OS DANOS MORAIS. FALTA DE PROPORÇÃO À CONDENAÇÃO DA PRIMEIRA DEMANDADA AO MESMO PROPÓSITO. APARENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PROIBIÇÃO DE EXCESSOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares

A. de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões.

A.1. Os documentos colacionados pela recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.

A.2. No mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

B. De nulidade da sentença (cerceamento de defesa por ausência de apreciação do pedido de reconhecimento de overbooking). A sentença recorrida explicitou suficientemente as razões de convencimento, inclusive ao estabelecer cotejo ao caso concreto, de sorte que não há de se falar em ausência de fundamentação ou enfrentamento dos fatos alegados (CPC, art. 489) quando a conclusão jurídica não vai ao encontro da pretensão do ora recorrente.

C. De nulidade (julgamento “extra petita”), porquanto, como bem explicitado na decisão de ID. 28210456, a fundamentação do atraso como sendo inferior a quatro horas decorreu do fato que foi analisado do horário originalmente previsto para saída do voo, e não do momento em que a passageira chegou ao aeroporto, de sorte que a condenação obedeceu ao princípio da congruência e não se afastou dos limites da lide.

II. MÉRITO.

A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição de passagens aéreas para o trecho São Paulo/SP – Brasília/DF com embarque previsto para o dia 27.9.2020, às 18h05 (ii) um dia antes do embarque a consumidora, que estava acompanhada de mais sete pessoas, não logrou fazer o check-in pelo aplicativo da parte requerida, pois só existiam mais três vagas disponíveis; (iii) na data do embarque, a requerente teria sido informada por atendente da empresa que teria ocorrido uma troca de aeronave e que os passageiros seriam reacomodados no próximo voo para Brasília: (iv) reacomodação da passageira, em voo com horário de partida às 22h, a culminar em atraso não superior a quatro horas para chegada ao destino final; (v) ação ajuizada em 26.3.2021, com vistas à condenação solidária das requeridas à reparação dos danos morais (R$ 40.000,00); (v) acordo celebrado com a LATAM AIRLINES GROUP S/A (pagamento de R$ 2.000,00, a título de compensação por danos morais, com o prosseguimento da ação em face da primeira requerida); (vi) interesse recursal da consumidora na reforma da sentença, para condenação também da primeira requerida, pelos danos extrapatrimoniais.

B. Conquanto a questão de direito material possa estar sob o manto protetor da Lei 8.078/90, não se pode deslembrar que a transação realizada entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores (CC, art. 844, § 3o). Nessa linha de raciocínio também se contextualizaria o interesse à reparação por danos morais contra a demandada remanescente. Isso porque não despontaria outro fato jurídico mais grave a subsidiar nova condenação, a par da estimativa dos danos morais ter sido valorada proporcionalmente a todo contexto fático.

C. Com efeito, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), a empresa requerida prestou assistência à passageira, providenciando voucher para alimentação e embarque no voo mais próximo, cujo atraso não foi superior a 4 horas, encontrando-se dentro do limite de tolerância, considerando a complexidade do sistema de transporte aéreo.

D. Evita-se, pois, a violação ao princípio de proibição de excessos

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).